Tribunal: TJMT
Processo: 0002125-63.2013.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002125-63.2013.8.11.0046
RECORRENTE(s): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO(s): SEBASTIAO BINO CORREA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID70257970) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado: (ID 67367497).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM IINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FIES – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PARA DETEMINAR À INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE PROMOVA A REMATRÍCULA DO ALUNO – SENTENÇA QUE APENAS CONFIRMA A ANTECIPAÇÃO DE TUELA, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL – RECURSO DO BANCO – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Considerando que não houve qualquer sucumbência do banco quanto ao pedido concedido na sentença, que, tão somente, convalidou a antecipação de tutela inicialmente deferida, que, por sua vez, não lhe conferiu qualquer obrigação, carece, a instituição financeira, de interesse recursal, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil.
Com efeito, se inexistente sucumbência, configurada está a ausência de interesse recursal.
(ApCiv 0002125-63.2013.8.11.0046, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 18.11.2020).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por BANCO DO BRASIL S/A, que não conheceu do recurso interposto ao argumento de que a parte recorrente não detém interesse recursal, posto que a sentença de piso condenou exclusivamente a instituição de ensino superior à rematrícula do aluno, ora recorrido, no 3o semestre do curso de Biomedicina, e julgou improcedente o pleito por danos morais.
Desta feita, por entender que a instituição financeira não sucumbiu em nenhum pedido requestado na ação, o órgão fracionário ora recorrido não conheceu do apelo, nos termos do artigo 966 do CPC.
O recorrente alega violação aos artigos 186, 927, 944, 264 a 285 do Código Civil e 485 inciso VI do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, fulcrado nas seguintes teses: (a) ausência de ato ilícito – posto que o aditamento e renovação semestral dos contratos realizam-se por intermédio do sistema informatizado do FIES (b) ilegitimidade passiva - ao argumento de que não poderia ter sido obrigado a adotar procedimentos não abrangidos por sua competência.
Recurso tempestivo (ID70364962) e preparado (ID 70361978).
Sem contrarrazões (ID 75392479).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 STF). Falta de Dialeticidade (Súmulas 283 e 284 STF).
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
(...) (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação dos artigos 186, 927, 944, 264 a 285 do Código Civil e 485 inciso VI do Código de Processo Civil, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tão menos opostos embargos de declaração com pedido de manifestação quanto a estes temas, em ferimento ao requisito do prequestionamento.
Por outro giro, por reforço de argumento, é importante ressaltar que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos outrora mencionados, em que a parte recorrente alega que não teria cometido ato ilícito, bem como seria ilegítima para figurar no posso passivo desta demanda, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “considerando que não houve qualquer sucumbência do banco quanto ao pedido concedido na sentença, que, tão somente, convalidou a antecipação de tutela inicialmente deferida, que, por sua vez, conferiu-lhe qualquer obrigação, carece, a instituição financeira, de interesse recursal, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil” (ID 67367497)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a inexistência de interesse recursal de sua parte, ante a constatação de que não havia sucumbido em qualquer pedido requestado no petitório inicial.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ao arremate, resta prejudicada a análise do feito com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, posto que, para tanto, é necessária a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados, o que não ocorreu na espécie.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.